Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011322-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ABRAAO BENTO DE MELO - CPF: 061.553.631-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP-MT (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS - CPF: 062.189.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. S. L. - CPF: 061.813.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER BENTO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMAR SOUSA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
S
DECIS
ÕES
QUE
DECRETOU E
MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE- INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDEDA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE– IRRELEVÂNCIA –
5
.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2.
As

decisões que decretou e manteve a prisão
preventiv
a
do paciente encontra
m
-se
suficientemente fundamenta
das
, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
Na espécie, r
estaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
caso concreto
revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

6
.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Nascimento
Areco
, em favor de
Abraão Bento Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 23 de outubro de 2020 (ID 92367952 - p. 34/35), em razão da suposta prática do crime de organização criminosa majorado (art. 2o, § 2o da Lei n. 12.850/13), por força da decisão prolatada no Auto de Representação pela Prisão Preventiva n. 4278-21.2020.8.11.0015 (ID 92367950 – p. 34/40), que deu ensejo à Ação Penal n. 4931-23.2020.8.11.0015, ambas oriundas do referido juízo.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que nas aludidas decisões não há indícios da autoria, tampouco de materialidade delitiva em relação ao ilícito de organização criminosa.

Aduz, ademais, que com relação ao
fumus
comissi

delict
, existem apenas inferências ao crime de homicídio correlato aos fatos, pelo qual o paciente foi investigado somente na fase inquisitiva, mas não foi denunciado por esse ilícito; registrando, outrossim, no respeitante ao
periculum
libertatis
, que embora a autoridade impetrada tenha fundamentado a presença desse requisito com base nos antecedentes do
acusado
, ele é primário,
t
endo
sido
apenas investigado em outras persecuções penais e já foi até absolvido em uma delas; além de esclarecer que

ele
não ficou foragido até a data do cumprimento da prisão preventiva, pois apenas mudou de endereço e não tinha conhecimento acerca do mandado de prisão expedido contra sua pessoa.

Ainda com relação ao
periculum
libertatis
, assevera que esse requisito não se faz presente
,

in
casu
,
porque as testemunhas já foram ouvidas e que não há
elementos concretos que evidenciem ser, o paciente, integrante de facção criminosa ou pessoa que represente perigo à família da vítima, como consta nas decisões hostilizadas, ressaltando, igualmente, que a despeito de ele ter se evadido do ergástulo público no dia 28 de janeiro de 2021, sendo recapturado na cidade de Cuiabá, tal circunstância sequer foi utilizada para embasar o
decisum
prolatado em 2 de fevereiro de 2021 que manteve sua prisão preventiva
;
e, mesmo que assim não fosse, ainda estariam ausentes os indícios da autoria delitiva a desautorizar a custódia.

Alega, outrossim, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que responde por crime cuja pena máxima é 8 (oito) anos, é primário e faz jus tanto à atenuante da menoridade relativa quanto à detração penal no quantitativo que, atualmente, é de 6 (seis) meses, de modo que, caso condenado, será, certamente, submetido a regime semiaberto de cumprimento de pena.

Averba, por fim, que “
não nos foi indicado quais elementos atestam a inadequação das cautelares alternativamente à prisão preventiva, o que deveria ser
concretamente indicado
”
; e que, caso seja necessário impor tais medidas, sugere a aplicação apenas da obrigação de comparecer mensalmente ao juízo para relatar atividades.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
liberdade do paciente ou a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até o julgamento deste
mandamus
; e, no mérito, a revogação da prisão preventiva hostilizada com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor [do paciente].

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
92647990
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
93566495
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
94161473
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante sustenta inicialmente que
as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade acoimada de coatora nã
o indicou as
provas que
demonstram a autoria delitiva do crime de
organização criminosa
imputada
à sua pessoa
. No entanto,
essa alegação não tem consistênci
a,
tendo em vista que
o
s
indícios de que
o

acusado

está envolvido com
um
a facção criminosa
, que
, em tese, teria ordenado o cometimento de vários crimes, dentre eles, o homicídio em apuração na ação penal correlata a este
writ
ficaram demonstrados
n
a decisão que decretou
sua
prisão preventiva
, conforme se infere deste trecho d
o
referido ato decisório
:

[...]
Ao prestar suas declarações perante a Autoridade Policial, a esposa da vítima relatou que mantinha um relacionamento com
Francimar
há aproximadamente 06 (seis) anos e que fazia pouco tempo que residiam no Bairro Boa Esperança, posto que, anteriormente, residiram no Bairro Santa Rita, também nesta urbe. Ato contínuo, afirmou que a vítima
Francimar
esteve custodiado na penitenciária local e lá, alguns
reeducandos
contraíram dívidas com ele, efetuando o pagamento com entorpecentes. Ainda, segundo a declarante, a vítima passou a revender tais entorpecentes, em discordância com as normas estabelecidas pela facção Comando Vermelho, da qual a vítima teria participado anteriormente, ocorrendo que, em resumo, a prática de revender entorpecentes sem repassar uma porcentagem devida à facção é nomeada como “
cabritagem
”, bem com que o transgressor paga com a própria vida.

[
...
]

Consta também, que após o mencionado fato,
Francimar
entrou em contato com uma pessoa conhecida por “Roni Capeta”, segregado em Cuiabá/MT e integrante da facção “Comando Vermelho”, indagando sobre o que acabara de ocorrer e este, por sua vez, contatou o representado Pedro Cesar de Jesus, alcunhado de “Azulão”, “
Babalu
”, dentre outros. Em seguida, tais pessoas formaram um grupo no aplicativo de mensagens denominado “Desenrolo”, a fim de solucionar os conflitos envolvendo a vítima. De acordo com a declarante, faziam parte do relatado grupo, a vítima, “Roni Capeta”, os representados Alexander (vulgo “Cabeça”), Pedro Cesar (vulgo “Azulão” ou “
Babalu
”) e
Abrãao
(vulgo
Abraazinho
). Restou apurado que teria surgido uma conversa em que os integrantes do grupo suspeitaram que a vítima seria informante da polícia, considerando que teriam visto a vítima conversando com algumas pessoas em um carro branco e que a tentativa de homicídio teria ocorrido em razão disso
. Após isso, dessume-se que, no dia 16/02/2020, um terceiro de nome
Derick

entrou em contato com a vítima, desejando adquirir entorpecentes e pediu que a vítima fosse entregar na residência dele, sendo que a vítima atendeu ao pedido devido à insistência de
Derick
. Momentos após, por volta das 23h, a vítima recebeu um telefonema de Pedro Cesar o indagando sobre a referida droga, oportunidade em que a vítima respondeu que não havia vendido entorpecente a ninguém. Porém,
Derick
enviou fotos do entorpecente adquirido com a vítima no grupo de mensagens “Desenrolo”, dando início a uma discussão envolvendo a vítima e a prática da “
cabritagem
”, tendo sido advertido pelos demais integrantes do grupo.(...) Extrai-se do relatório que, Vanuza, após ver as imagens da câmera de segurança, reconheceu os quatro passageiros do veículo Gol, de cor branca, como sendo
eles:o
adolescente Luiz, Tiago,
Gilvanderson
e o quarto integrante que aquela julga ser a pessoa de
Derick
. Ademais,
fora inquirido o adolescente Luiz, o qual presenciou os fatos de perto, e este afirmou que estavam no veículo Tiago,
Gilvanderson
e Abraão
. (...) Ademais, verifica-se que a prisão dos representados se mostra necessária, também, para assegurar aplicação da lei penal e a regular instrução do feito. Isto porque, extrai-se dos autos que os representados demonstram ser pessoas de periculosidade acentuada, evidenciada pela prática de inúmeros crimes, conforme se extrai da pesquisa realizada no sítio do Tribunal de Justiça, de onde se extraem a folha de antecedentes criminais, notando-se total desrespeito à ordem jurídica e à sociedade.

Neste ponto, verifica-se que o representado Abraão responde a um inquérito por tráfico de entorpecentes, receptação e corrupção de menor nesta urbe;(...
)
Ademais
, há indícios de que os representados são faccionados a uma organização criminosa, de modo que não só a família da vítima corre risco, como a sociedade em si. Notadamente, tanto a esposa da vítima, como as demais testemunhas que presenciaram o fato e fizeram declarações esclarecedoras a fim de ajudar a descortinar o presente feito
, encontram-se em iminente perigo, de modo que a segregação dos representados é a medida premente.
[...]

Destacamos

Ademais, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Assim, o envolvimento ou não do paciente
com organização criminosa
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar,
que
existam

indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
neste caso
.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da
s
decis
ões
que decretou
e que manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
dos referidos atos
, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência,
eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade
do paciente
diante
da sua

reiteração delitiva
e pela
gravidade concreta do delito, em tese, praticado

pelo acusado
.

Com efeito, e
is parte da
s
decis
ões
reprochada
s
:

Decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente

[...]
Segundo consta do relatório incluso, no dia 22/02/2020, por volta de 10h00min, no interior de uma Lan
House
, ao lado do mercado MM, no Bairro Boa Esperança, nesta cidade, os representados efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima
Francimar
Souza Silva. Consta, ainda, que a vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Regional desta urbe para receber atendimento, porém veio a óbito por volta de 18h30min do mesmo dia, conforme relatado no Boletim de Ocorrência PJC/MT no 2020. 55005. É dos autos que a esposa da vítima, de nome Vanuza Leal, presenciou os fatos e reconheceu os representados como autores do delito ora apurado. Em investigação, os agentes policiais tiveram acesso às imagens da câmera de segurança do Mercado MM, que captou parte da ação,
sendo possível verificar que a vítima saiu correndo e foi perseguida por um jovem munido com uma arma de fogo, sendo que este encurralou a vítima dentro de uma Lan
House
e efetuou os disparos com a arma de fogo, tendo se evadido em seguida em um veículo modelo Gol, de cor branca, na companhia de dois ou três indivíduos. Ao prestar suas declarações perante a Autoridade Policial, a esposa da vítima relatou que mantinha um relacionamento com
Francimar
há aproximadamente 06 (seis) anos e que fazia pouco tempo que residiam no Bairro Boa Esperança, posto que, anteriormente, residiram no Bairro Santa Rita, também nesta urbe. Ato contínuo, afirmou que a vítima
Francimar
esteve custodiado na penitenciária local e lá, alguns
reeducandos
contraíram dívidas com ele, efetuando o pagamento com entorpecentes. Ainda, segundo a declarante, a vítima passou a revender tais entorpecentes, em discordância com as normas estabelecidas pela facção Comando Vermelho, da qual a vítima teria participado anteriormente, ocorrendo que, em resumo, a
prática de revender entorpecentes sem repassar uma porcentagem devida à facção é nomeada como “
cabritagem
”, bem com que o transgressor paga com a própria vida.(...)

Consta também, que após o mencionado fato,
Francimar
entrou em contato com uma pessoa conhecida por “Roni Capeta”, segregado em Cuiabá/MT e integrante da facção “Comando Vermelho”, indagando sobre o que acabara de ocorrer e este, por sua vez, contatou o representado Pedro Cesar de Jesus, alcunhado de “Azulão”, “
Babalu
”, dentre outros. Em seguida, tais pessoas formaram um grupo no aplicativo de mensagens denominado “Desenrolo”, a fim de solucionar os conflitos envolvendo a vítima. De acordo com a declarante, faziam parte do relatado grupo, a vítima, “Roni Capeta”, os representados Alexander (vulgo “Cabeça”), Pedro Cesar (vulgo “Azulão” ou “
Babalu
”) e
Abrãao
(vulgo
Abraazinho
)
. Restou apurado que teria surgido uma conversa em que os integrantes do grupo suspeitaram que a vítima seria informante da polícia, considerando que teriam visto a vítima conversando com algumas pessoas em um carro branco e que a tentativa de homicídio teria ocorrido em razão disso
. Após isso, dessume-se que, no dia 16/02/2020, um terceiro de nome
Derick
entrou em contato com a vítima, desejando adquirir entorpecentes e pediu que a vítima fosse entregar na residência dele, sendo que a vítima atendeu ao pedido devido à insistência de
Derick
. Momentos após, por volta das 23h, a vítima recebeu um telefonema de Pedro Cesar o indagando sobre a referida droga, oportunidade em que a vítima respondeu que não havia vendido entorpecente a ninguém. Porém,
Derick
enviou fotos do entorpecente adquirido com a vítima no grupo de mensagens “Desenrolo”, dando início a uma discussão envolvendo a vítima e a prática da “
cabritagem
”, tendo sido advertido pelos demais integrantes do grupo.(...) Extrai-se do relatório que, Vanuza, após ver as imagens da câmera de segurança, reconheceu os quatro passageiros do veículo Gol, de cor branca, como sendo
eles:o
adolescente Luiz, Tiago,
Gilvanderson
e o quarto integrante que aquela julga ser a pessoa de
Derick
. Ademais,
fora inquirido o adolescente Luiz, o qual presenciou os fatos de perto, e este afirmou que estavam no veículo Tiago,
Gilvanderson
e Abraão
. (...) Ademais, verifica-se que a prisão dos representados se mostra necessária, também, para assegurar aplicação da lei penal e a regular instrução do feito. Isto porque,
extrai-se dos autos que os representados demonstram ser pessoas de periculosidade acentuada, evidenciada pela prática de inúmeros crimes, conforme se extrai da pesquisa realizada no sítio do Tribunal de Justiça, de onde se extraem a folha de antecedentes criminais, notando-se total desrespeito à ordem jurídica e à sociedade
.

Neste ponto,
verifica-se que o representado Abraão responde a um inquérito por tráfico de entorpecentes, receptação e corrupção de menor nesta urbe
;
[
...
]

Ademais
, há indícios de que os representados são faccionados a uma organização criminosa, de modo que não só a família da vítima corre risco, como a sociedade em si. Notadamente, tanto a esposa da vítima, como as demais testemunhas que presenciaram o fato e fizeram declarações esclarecedoras a fim de ajudar a descortinar o presente feito
, encontram-se em iminente perigo, de modo que a segregação dos representados é a medida premente. (...) Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, haja vista o risco de
que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos denunciados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da contrição cautelar é medida de rigor
.
[...]

Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva

[...]
No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, requerido pela Defesa, no caso em comento, indiscutível a configuração de hipótese de cabimento da decretação da prisão preventiva, posto que a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos imputados aos réus é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, além de presente o fumus
comissi
delicti, diante do recebimento da denúncia e a provas produzidas até o presente momento, em especial ao depoimentos prestados em juízo.
De igual forma, em relação ao periculum
libertatis
, verificando-se a manutenção da presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consubstanciada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusados, demonstrada pelo modus operandi do delito, haja vista que tanto o paciente, quanto o corréu Abraão já possuem outros registros criminais e, supostamente, são integrantes de organização criminosa muito bem estruturada e atuante nesta região, responsável pela prática de diversos homicídios nesta urbe
. Anoto que, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, sendo fator concreto que justifica a segregação cautelar e que a dedução da reiteração delitiva por meio de ações penais em andamento não fere o princípio da presunção de inocência. Ante o exposto, DETERMINO A REUNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS no 0006288-38.2020.8.11.0015) e no 4931-23.2020.8.11.0015, AUTORIZO A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS ALEXANDER BENTO DE MELO E ABRAÃO BENTO DE
MELO.
Destacamos

Dos

pronunciamento
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
,

depreende-se
que
o juízo de primeiro grau registrou que há fortes indícios de que
o paciente está envolvido com
a organização criminosa
Comando Vermelho
;

afirm
ando,
ainda,
que
ele ostenta outros registros criminais
, circunstâncias, essas
, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que[...]

O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
.
[...] (A
gRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
21/05/2021).
Além do mais, impende-se destacar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)
.

Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da periculosidade do paciente e
da gravidade concreta do
s fatos em apuração
.

De outro viés, não se deve esquecer que a Lei n. 12.403/11, que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do paciente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, foi preso cautelarmente
pelo suposto envolvimento com crime de homicídio e
, posteriormente,
denunciado por
suposto envolvimento com
a organização criminosa conhecida como

Comando Vermelho
,
cuja facção criminosa teria, em tese, determinado o cometimento d
o primeiro
crime
, circunstância, essa, que revela também sua elevada periculosidade
e serviu como fundamento para a manutenção da sua
prisão
cautelar.

Logo, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MERCÚRIO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – 1) DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 11/2017 TP/TJMT QUE DEFINIU A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA - TESE NÃO CONHECIDA – 2) PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 3) INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Incompatível com a via célere do habeas corpus a análise de incidente de inconstitucionalidade de ato normativo e de violação ao art. 5o, IV, da CF, bem como de dispositivos de lei infraconstitucionais. Ademais, o STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

2 –
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que eles integram organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.

E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes
.

3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

(N.U 1001995-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)
).

Destacamos

Noutro prisma, não
obstante o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições
pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impõe-se ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, o argumento de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado, igualmente, não merece prosperar, pois a sua prisão em comento não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, isso porque, a simples possibilidade de, eventualmente, ele vier a ser condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente, porque toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Abraão Bento Melo
e, por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021